Tribunal: TJES
Processo: 0001183-86.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001183-86.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR IZIDORIO DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE DE MACONHA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, em razão do transporte de 45 buchas de maconha, totalizando 226,4g, nas proximidades de estabelecimento de ensino. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes; e (ii) estabelecer se é cabível a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico que atestou a presença de tetrahidrocanabinol na substância apreendida, correspondente a 45 buchas de maconha, totalizando 226,4g.

4. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela abordagem são coerentes, convergentes e harmônicos entre si, demonstrando que o recorrente transportava a substância ilícita em sacola transparente, sendo visível o entorpecente.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio idôneo de prova, quando ausentes elementos concretos que indiquem parcialidade ou má-fé dos agentes públicos.

6. O próprio recorrente confessou que portava o entorpecente para terceira pessoa e admitiu que transitava em frente a uma escola no momento da abordagem.

7. O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, sendo desnecessária a comprovação de mercancia efetiva para configuração do delito, bastando a prática de qualquer dos núcleos típicos previstos no dispositivo legal.

8. A quantidade da droga apreendida e a forma de acondicionamento em porções individualizadas evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

9. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas incide quando comprovada a prática do delito nas imediações de estabelecimento de ensino, circunstância demonstrada pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal quando corroborados pelos demais elementos do conjunto probatório. 2. O delito de tráfico de entorpecentes configura-se com a prática de qualquer dos núcleos típicos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, independentemente de flagrante de comercialização. 3. A apreensão de significativa quantidade de droga fracionada em porções individualizadas evidencia a destinação ao tráfico ilícito. 4. Incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 quando comprovada a prática do delito nas proximidades de estabelecimento de ensino.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, III; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AgRg-AREsp 3.106.264, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.03.2026, DJe 09.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAIR IZIDORIO DE SOUZA JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, em sede de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, III ambos da Lei 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Apelação (ID
19423373
) pugnando pela absolvição por insuficiência probatória.

Contrarrazões (ID
19423375
) no sentido de manutenção da sentença guerreada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
19560371
) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAIR IZIDORIO DE SOUZA JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, em sede de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, III ambos da Lei 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime inicial fechado, e de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Apelação (ID 19423373) pugnando pela absolvição por insuficiência probatória.

Conforme consta da denúncia, no dia 14 de maio de 2025, por volta das 14h39min, o denunciado transportava, próximo à Escola Professora Alba Lilia Castelo Miguel, com finalidade de tráfico ilícito de entorpecentes, no interior de uma sacola transparente, 45 (quarenta e cinco) buchas de maconha.

Em que pese a Defesa alegue que a condenação deu-se somente com base nas evidências coletadas durante a fase policial, ferindo o art. 155 do Código de Processo Penal, tal argumento não se sustenta em face do conjunto probatório, como será exposto a seguir.

A materialidade está devidamente comprovada por meio do laudo toxicológico (ID 19423340), do auto de apreensão 2090.3.46832/2025 (ID 19422823, pág. 20), no qual consta a apreensão de 45 (quarenta e cinco) buchas de substância análoga à maconha; a quantia de R$ 2,00 (dois reais) e um aparelho celular.

Também cumpre dizer que a natureza ilícita do material apreendido foi comprovada por meio do laudo toxicológico (ID 19423340), que atestou a presença de tetrahidrocanabinol, substância popularmente conhecida como maconha, totalizando 226,4g (duzentos e vinte e seis vírgula quatro gramas).

A autoria, por sua vez, resta igualmente comprovada. Em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 19423358) foram ouvidos como testemunhas os agentes policiais presentes na abordagem.

O PMES Rafael Coto Durante relatou que durante patrulhamento receberam informação de que a pessoa de vulgo “Índio” estava buscando drogas para abastecer a boca de fumo. Dirigiram-se até o local descrito e avistaram o réu, em frente a uma escola, carregando uma sacola transparente onde estavam visíveis materiais similares a buchas de maconha, motivo pelo qual o abordaram. Salientou que já conhecia o apelante de outras ocorrências também envolvendo tráfico de entorpecentes.

O PMES André Luiz Silva de Araújo, similarmente, disse que, durante patrulha, foram informados que “Índio”, que então apontou ser o recorrente, estava portando drogas. Chegando ao local avistaram o acusado segurando uma sacola transparente onde era visível o material similar à maconha. Finalmente, também confirmou saber do envolvimento do réu no tráfico de entorpecentes.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

O recorrente, ao ser interrogado, confessou estar portando entorpecentes para outra pessoa, e que estava passando em frente a uma escola no momento da abordagem.

Cabe também mencionar que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a caracterização do tráfico de entorpecentes não se limita ao elemento da mercancia:

“Ressalta-se que
o tipo penal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, para a configuração do delito, a presença de dolo na prática de qualquer de seus núcleos típicos,
como "trazer consigo", "ter em depósito" e "guardar", não sendo imprescindível a prisão em flagrante no ato de comercialização” (STJ; AgRg-AREsp 3.106.264; Proc. 2025/0430515-8; CE; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 03/03/2026; DJE 09/03/2026).

No caso sob análise, os elementos do caderno processual demonstram de forma satisfatória que o recorrente, à época dos fatos, transportava a fim de entregar a consumo a substância ilícita, conduta que se amolda perfeitamente a um dos núcleos que compõem o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, qual seja “entregar a consumo”.

Dito isso, também é válida a conclusão que o material apreendido não se destinava ao consumo próprio, seja pela quantidade ou pela forma de acondicionamento - 45 (quarenta e cinco) buchas que totalizavam 226,4g (duzentos e vinte e seis vírgula quatro gramas) envoltas individualmente por plástico.

A incidência da causa de aumento prevista ao art. 40, III da Lei de Drogas também se mostra justificada tanto pela firmeza dos depoimentos testemunhais quanto pela confissão do apelante.

Desta forma, a tese de insuficiência não se sustenta, fazendo-se necessária a manutenção da condenação.

Verifico, por fim, que a dosimetria da pena não merece reformas.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença guerreada.

É como voto.